Tribunal: TJDFT
Processo: 0733360-64.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO CONSUMADO COM O EMPREGO DE MEIO CRUEL (ART. 121-A, §1°, INCISO I, E § 2°, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL). CRIME PRATICADO APÓS O ADVENTO DA LEI N° 14.994/2024. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. QUALIFICADORA DE EMPREGO DO MEIO CRUEL MANTIDA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, cuja prolação exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria, aplicando-se, nesta fase processual, o princípio do in dubio pro societate. A Lei no 14.994/2024, ao instituir o tipo penal autônomo de feminicídio no artigo 121-A do Código Penal, não alterou o standard probatório para a pronúncia, que continua a demandar apenas indícios suficientes dos elementos constitutivos do tipo penal para remessa a júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.
2. Havendo nos autos elementos indicativos da convivência marital entre réu e vítima, de histórico de brigas por ciúmes e de dinâmica fática que revela fúria e ímpeto de dominação do réu sobre a vítima, mostram-se presentes indícios suficientes da "razão da condição de sexo feminino em contexto de violência doméstica e familiar" para a submissão do tema ao Conselho de Sentença, refutando-se a tese defensiva de desclassificação.
3. A exclusão de qualificadoras, na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, só é permitida quando manifestamente improcedente ou completamente dissociada do contexto fático-probatório dos autos. Do contrário, deve ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.
3.1. É inviável o afastamento da qualificadora do meio cruel (art. 121-A, §1o, I, e §2o, V, do CP) na fase do art. 413 do CPP, quando o laudo cadavérico aponta múltiplas lesões perfuroincisas em regiões vitais, somadas a escoriações compatíveis com atos defensivos e a relatos de persistência das agressões, circunstâncias que autorizam, em tese, sua manutenção, competindo ao Conselho de Sentença a análise definitiva.
4. Recurso conhecido e desprovido.